Tribunal: TJBA
Processo: 8026489-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026489-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MARCELO DE JESUS RIOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE COMERCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES
2.025/1993
E 4.753/2019, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REATIVAÇÃO DA CONTA CORRENTE QUE SE IMPÕE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00
.
MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ELEVADO PARA R$10.000,00.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026489-56.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelante/apelado
MARCELO DE JESUS RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DO AUTOR
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator